Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Há informação de que o agravado apresentou ao Superior Tribunal de Justiça a Tutela Provisória de Urgência no 15105/MT (2022/0131285-0), requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial à decisão proferida pela Vice-Presidência deste E. TJMT, que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1006153- 62.2019.8.11.0041.
A agravante (agravo interno) relata que em 07.05.2022 o Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira indeferiu o pedido e reconheceu a probabilidade de provimento do recurso especial interposto por ela, bem como, o perigo de dano irreparável no cumprimento provisório do acórdão.
Emanoel Rosa de Oliveira Júnior interpôs o agravo de instrumento de mesma numeração para combater a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, “que indeferiu a transferência da propriedade de cotas sociais do grupo Reical postulada pelo, ora agravante, nos autos da fase de cumprimento provisório de sentença 1018974- 30.2021.8.11.0041, que ele promove contra Ide Gonsalves Guimarães (...)”.
Tal pretensão, se relaciona com o Recurso Especial no 1006153- 62.2019.8.11.0041 nos autos da petição e herança por ele ajuizada, no qual foi concedido efeito suspensivo.
Assim, estabelece o artigo 313, V, “a” do CPC:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”
Com efeito, nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC, defiro o pedido e determino a suspensão do Agravo de Instrumento 1016288-91.2021.8.11.0000 e do agravo interno de mesma numeração, até o julgamento do Recurso Especial interposto por Idê Gonsalves Guimarães, ou, até (se ocorrer) a revogação do efeito suspensivo nele concedido.
Cuiabá, 24 de junho de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora